Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800516-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800516-54.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0800679-47.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PATRICK DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157 do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800516-54.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0800679-47.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: PATRICK DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157 do Código Penal Brasileiro

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
PATRICK DA SILVA BATISTA
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em situação flagrancial no dia 23/01/2022, após ter furtado uma bicicleta simulando possuir uma arma e consequentemente lhe foi imposta a prática do crime previsto no artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

Argumenta que não houve emprego de violência por parte do demandante, o qual se entregou voluntariamente, aduzindo que a forma como mencionou ter uma arma seria discutível.

Continuando, alega que o coacto é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo morando com sua mãe, têm 23 anos, sendo a prisão cautelar medida extrema, principalmente considerando a baixíssima gravidade do delito.

Assevera que em relação a ordem pública, a ação do ofensor foi casuística, derivada de um ímpeto em ir para casa na bicicleta alheia, sendo tal conduta cessada com o flagrante, não havendo qualquer demonstração de que irá cometer novos delitos.

Ademais afirma que em sua decisão, o juízo singular apontou de maneira geral os requisitos para manter a medida segregacionista, não havendo indícios de que o demandante irá se evadir do distrito da culpa, não ocorrendo, portanto, perigo a aplicação da lei penal.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 11/02/2022, por meio da petição ID nº 8185461.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A materialidade delitiva está comprovada no auto de

apresentação e apreensão (ID 47826217), o qual informa que foi encontrada em poder do indiciado a bicicleta da vítima. Além disso, foi reconhecido utilizando a mesma camiseta que teria usado durante a ação criminosa.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que a vítima e uma testemunha ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como sendo a pessoa que teria subtraído mediante grave ameaça a bicicleta objeto desses autos. Além disso, consta dos autos filmagem de circuito interno de vídeo dando conta de toda a ação delitiva.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública e a garantia da instrução processual, pelas seguintes razões:

I - A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito.

A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1
Perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

I.2
Gravidade do delito
, que se refere a notícia do delito de roubo praticado em via pública, à luz do dia com grave ameaça. Os crimes contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de ser abordada por malfeitores.

O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas serem dominadas por assaltantes, com risco de terem seus bens ou sua integridade física violados.

I.3
Repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4
Maneira de agir do indiciado
, que subtraiu bem em via pública, na frente de várias pessoas, inclusive crianças, utilizando-se, em tese, de um simulacro de arma de fogo para intimidas as pessoas e prosseguir com seu intento criminoso. Noto que as circunstâncias em que se deram os fatos revelam intensidade de dolo já que tal se deu durante o dia, em local com movimentação de pessoa (cf. vídeo ID 47826219) e com uso de simulacro de arma de fogo.

A motivação declinada também demonstra desprezo pelo direito alheio, dando conta de possível reiteração criminosa. Tais circunstâncias são suficientes para indicarem a periculosidade em concreto do flagranteado.

I.5
Risco à instrução processual
: tendo em vista que, solto, poderá influenciar negativamente a vítima, já que moram no mesmo núcleo urbano, que se furtará a comparecer

em

juízo por

receio

de

represálias, situação

muito

comum

e

já vislumbrada inúmeras vezes por esse juízo em casos de delitos praticados com violência ou grave ameaça, como sói no caso em tela.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar do flagranteado
PATRICK DA SILVA BATISTA
,
convertendo o flagrante em prisão preventiva
, em face da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319). (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas.
Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 22/03/2022